Tribunal: TJMT
Processo: 1020244-18.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020244-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MARCELLE MARIA DE FREITAS LEON BORDEST - CPF: 890.000.131-00 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), URSOLINO PEREIRA DE FREITAS - CPF: 022.410.721-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE -

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRELIMINAR ARGUIDA EM RAZÕES RECURSAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TESE NÃO ANALISADA PELO JULGADOR SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO - TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
) – PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Agravo de instrumento se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada, razão pela qual não se pode conhecer de matéria não enfrentada pelo Juiz singular, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Diante disso, não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “a internação domiciliar (
home care
) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde” (REsp 1.662.103/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/12/2018).

Na hipótese, nesta fase de cognição incompleta, o Agravado demonstrou a situação de urgência, bem como a imprescindibilidade do tratamento domiciliar e o risco à saúde e à vida, de modo que a decisão que determinou que a Agravante forneça o tratamento domiciliar ao Agravado deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1020244-18
.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Morais
n.° 1035920-77.2021.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
URSOLINO PEREIRA DE FREITAS
e determinou que a Agravante disponibilize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o serviço
home care
na residência do Agravado, que se encontra internado no Hospital Santa Rosa, para que dê continuidade ao tratamento de forma domiciliar, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a Agravante alega que o Agravado não possui qualquer vínculo com a Operadora Agravante, pois não é beneficiário do plano de saúde oferecido por ela e, por isso, não seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, mas sim a Central Nacional Unimed.

Assevera que não há falar em grupo econômico, já que não há relação jurídica entre as diversas operadoras de saúde UNIMED.

Sustenta que o Agravado não demonstrou os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Assegura, por fim, que não há nos autos qualquer documento que evidencie conduta ilícita por parte da Operadora; além disso, disse que em nenhum momento, descumpriu a legislação, tampouco o contrato firmado entre as partes.

Sobre tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requereu o provimento do recurso com a reforma da decisão objurgada e revogação da tutela antecipada.

O pedido
liminar foi indeferido (ID. 108722960).

O Agravado, muito embora intimado, deixou de apresentar contrarrazões (ID. 109172457).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Egrégia Câmara:

A Agravante alega que o Agravado não possui qualquer vínculo consigo, pois não é beneficiário do plano de saúde oferecido por ela e, por isso, não seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, mas sim a Central Nacional Unimed.

Assegura que não há falar em grupo econômico, já que não há relação jurídica entre as diversas operadoras de saúde UNIMED. Diante disso, pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito.

É cediço que o Agravo de Instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria discutida na decisão objurgada. Por este motivo, os temas não abordados na decisão recorrida não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, em que pesem as alegações da Agravante, tenho que não cabe a análise dessa preliminar nesta via para não subtrair a matéria do Juiz natural.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE – ASTREINTES – MANTIDAS. Em sede de agravo de instrumento, não se conhece de questões não enfrentadas na decisão nele atacada, pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Para a concessão de tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. (...) (TJ-MG – AI: 10000210524880002, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 21/10/2021, 12.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2021).

Com essas considerações,
não conheço da preliminar suscitada
.

MÉRITO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado ingressou com Ação de Obrigação de Fazer em face da Operadora de plano de saúde Agravante objetivando o custeio do tratamento em
Home Care.

Denota-se da peça de ingresso que o Agravado, com 87 (oitenta e sete) anos, é beneficiário do plano de saúde há cerca de 27 (vinte e sete) anos, contrato n.° 0865.000.26384.99.006. Colhe-se dos autos, ainda, que o Agravado estava internado desde 28/09/2021, devido à piora de seu quadro clínico em razão das sequelas da COVID-19.

De acordo com o relatório médico acostado no ID. 67978376 (ação principal), elaborado pela médica que o companha, foi-lhe indicada a continuidade do atendimento na modalidade
Home Care,
nos seguintes termos:

Paciente previamente hipertenso e diabético; proveniente do pronto atendimento, com história de internação recente neste serviço por Covid-19, de alta há 4 dias, retornando com queixa de dor torácica retroesternal de início hoje, associado a dispneia e astenia. Esposa e Enfermeira cuidadora refere que o mesmo vem apresentando sato2 86-91% em casa associada a glicemia elevada e PA descontrolada; além de poliúria, polidpsia e perda de peso importante nos últimos meses, no momento, apresentando queixa de dispneia aos moderados esforços, porém sem necessidade de suporte de oxigênio, apresentando também emagrecimento, fraqueza, síndrome glicêmicos elevados em controle com insulina Lantus e regular. Paciente estável clinicamente,
está apto para alta hospitalar, porém necessita de suporte de saúde domiciliar (Home Care). A desospitalização se faz necessária o quanto antes, visto risco de infecção hospitalar por internação prolongada.

Sugerimos com suporte de Home Care:

- Fisioterapia Respiratória e Motora e Fonoterapia sete vezes na semana; - Suporte de Oxigênio em cateter, se necessário, - Acompanhamento de Nutricionista semanalmente; - Suplementação Proteica; - Acompanhamento de Médico uma vez ao mês.

Diante a falta de resposta em tempo hábil, o Agravado ingressou com a demanda e requereu, liminarmente, a liberação do tratamento prescrito.

O Juiz
a quo
deferiu a tutela de urgência e determinou que a Agravante providenciasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o Serviço
Home Care
, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Feita essa breve contextualização, passo à análise deste Instrumental, o qual, em razão de sua natureza
secundum eventum litis,
limita-se ao exame do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada, sem analisar questões meritórias.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Conforme relato exposto, o médico que acompanha o Agravado solicitou o atendimento por meio de
Home Care,
a fim de continuar o tratamento em casa dado o risco de contrair novamente o vírus da Covid-19.

Com efeito, em que pesem aos argumentos vertidos pela Agravante a fim de se eximir da cobertura do tratamento, da análise acurada dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para a concessão do pedido liminar, haja vista que, tratando-se do direito à vida e à saúde, estes devem prevalecer.

Acerca do tema, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “a internação domiciliar (
home care
) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde” (REsp 1.662.103/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/12/2018).

Portanto, até prova robusta em contrário, a ser produzida durante a instrução processual, quando constituir conduta indicada pelo médico responsável pelo beneficiário, gera obrigação à operadora de saúde de autorizá-lo em substituição à internação hospitalar, mesmo que não integre rol de coberturas expressas no contrato.

Nesse prisma, os documentos e o quadro clínico do Agravado revelam, de modo claro, a necessidade do atendimento domiciliar e demais tratamentos prescritos ao paciente como forma de garantir a manutenção da sua vida, sendo imperioso anotar que, havendo conflito entre o interesse patrimonial da Agravante e a saúde do Agravado, subjuga-se o primeiro, devendo prevalecer o segundo, levando em consideração que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor.

Em outras palavras, a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5º e 6º, da Constituição Federal, assim, o Poder Judiciário não pode voltar-se à argumentação embasada em cláusulas contratuais de contrato de saúde que restringem tratamento médico-hospitalar de que necessita a parte aderente.

Logo, evidenciada a probabilidade de direito do Agravado e diante da possibilidade de agravamento do quadro clínico, entendo que deve ser mantida a decisão vergastada.

Além disso, não é possível constatar que da decisão recorrida possa resultar lesão irreversível à Agravante se fornecer o tratamento específico solicitado, eis que poderá demandar o ressarcimento das despesas pelo serviço prestado, caso sagrar-se vencedora na Ação.

Por esses motivos, nesta fase de cognição incompleta, entendo que está demonstrada a imprescindibilidade do tratamento e o risco à saúde do Agravado, de modo que não soam verossímeis as alegações da Agravante de que o tratamento não indica situação de urgência.

A propósito, trago à colação recentes julgados nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR – HOME CARE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. Para que seja concedida a tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Atendidos tais requisitos, impõe-se o deferimento da medida de urgência pretendida pela autora. Deve ser fornecido o serviço de internação domiciliar (home care), em sede de tutela de urgência, se consta dos autos relatório médico atestando sua necessidade, ainda que exista cláusula restritiva no contrato de plano de saúde, que é de adesão, considerada a garantia constitucional à vida. (TJ-MG – AI: 10000205688773001, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 08/04/2021, 13.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE. Tutela de urgência deferida para determinar que a operadora de plano de saúde disponibiliza médica (home care). Decisão que não se mostra teratológica, contrária à lei ou às provas dos autos (súmula n. 59 deste E.TJ/RJ). Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, devendo a questão relativa ao período de enfermagem ser objeto de análise no momento processual próprio, mediante a devida dilação probatória. Prevalência, neste momento, da prescrição feita pelo médico assistente. Manutenção da decisão agravada. (TJ-RJ – AI: 00084806420208190000, Relator: Maria Teresa Pontes Gazineu, Data de Julgamento: 24/03/2020, 15.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2020).

Feitas essas considerações, não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso; por conseguinte, mantenho incólume a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022